Tribunal: STF
Processo: Rcl 49334
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso do Sul, em desfavor de acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 37 e do julgado no ARE nº 1.278.173, tema 1.126 de repercussão geral. 



    O reclamante alega que a autoridade reclamada, 



    “ao exercer o juízo de retratação, em atitude de total e injustificável recalcitrância em aplicar tanto a SV nº 37 quanto a Tese fixada pelo excelso STF no Tema nº 1126 da RG, (...) deu parcial provimento aos Recursos de Apelação do Estado de Mato Grosso do Sul, para aplicar, apenas em parte, o entendimento desta Suprema Corte, exarado no julgamento do RE com Agravo n. 1.278.713 – Tema 1.126”. 



    Relata que 



    “em recente julgamento realizado no dia 18/02/2021 (Plenário Virtual), ao dar provimento no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.278.713 do Estado de Mato Grosso do Sul, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência em sede de Repercussão-Geral (Tema nº 1126), para afastar equiparação salarial e remuneratória entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior, oriundos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por violar a súmula vinculante nº 37/STF e o art.37, XIII, da CRFB/1988”. 



    Argumenta que “a questão central posta em debate refere-se à possibilidade de o Poder Judiciário aumentar/equiparar vencimentos de servidores públicos, regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia, independentemente ou contrário ao disposto na lei”. Nesse tocante, aduz que 



    “[a] Lei Estadual n.º 4.834/2016 previu, em seu artigo 2º, que o incremento salarial seria implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, senão vejamos: 



    (...) 



    Como se vê, a Lei nº 4.834/2016 autorizou o enquadramento remuneratório do cargo de Analista Judiciário nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, estabelecendo, expressamente, que o incremento salarial seria implementado gradativamente, conforme cronograma e percentuais estabelecidos em seu art. 2º. 



    Portanto, ao contrário do que afirmaram os acórdãos proferidos, não há previsão legal de que o implemento salarial corresponda a 100% do cargo de Técnico de Nível Salarial desde a data 1º/01/2016, mas sim que a referida implementação se desse de forma gradativa, até porque é sabido que, nos termos do art. 169 da Constituição Federal, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreira, só poderão ser feitas: (i) se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; e (ii) se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. 



    (...) 



    Com efeito, neste caso, existe direta e objetiva afronta aos incisos X e XIII do art. 37 da CF/88 e da Súmula Vinculante nº 37/STF, em razão de que o acórdão recorrido, em seus próprios fundamentos, afirma que diante do reconhecimento da equiparação salarial pro futuro e de forma gradativa, os servidores fazem jus às diferenças devidas desde 01/01/2016, dando efeitos retroativos sem expressa previsão legal neste sentido (até porque, como já ressaltado, a previsão legal foi no sentido de que a implementação fosse gradativa conforme cronograma e percentuais estabelecidos). 



    Desse modo, os Acórdãos proferidos, ao estenderem ou determinarem inclusão em folha de pagamento de vantagens que por lei não tenha outorgado expressamente a determinados servidores, deixam de observar não só o enunciado da Súmula Vinculante nº 37/STF, assim como não observa a autoridade da decisão proferida por este Colendo Tribunal no julgamento do ARE 1.278.713/MS, no qual, ressalte-se, fora fixada a tese de repercussão geral -Tema 1126.”. 



    Requer seja deferido o pedido de liminar para suspender o ato reclamado, bem como seus efeitos, até final julgamento da presente ação. 



    No mérito, postula seja julgada procedente a reclamação para “cassar o acórdão proferido pela 2º Câmara Cível (0815412- 58.2019.8.12.0002/50002), afastando qualquer pretensão de concessão de equiparação salarial de forma diversa do que consta da Lei Estadual n.º 4.834/16”.



    Por meio de decisão publicada no dia 22/9/21, deferi parcialmente o pedido liminar para suspender o trâmite do Processo nº 0815412-58.2019.8.12.002, bem como os efeitos da decisão reclamada, na parte em que trata do período posterior à edição da Lei 4.834/16, nos termos do art. 989, II, do CPC/2015.



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (e-Doc. 19).



    Regularmente citada, a parte beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação (e-Doc. 22).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da ação, em parecer assim ementado:



    “Administrativo. Reclamação. Pleito de equiparação salarial de analista judiciário e técnico de nível superior do TJ/MS. Alegada violação à SV 37 e à Tese do tema 1.126/STF. 1. Além de não terem sido esgotadas as instâncias ordinárias, a Tese do Tema 1.126/STF não se presta, pelo teor do pedido do reclamante, a paradigma na espécie. 2. Contudo, há contrariedade à SV 37. 3. A Lei Estadual n. 4.834/16 traz equiparação salarial, mas de forma gradativa e não integral. 4. Pelo parcial conhecimento da reclamação e, nessa extensão, por sua procedência.”.



    É o relatório. Decido.



    Quando a suposta afronta a eficácia do julgado no Tema 1126 de RG, tenho que a presente reclamação não pode ser conhecida.



    Isso porque, a jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de que a reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral somente é admitida tendo como objeto decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/9/20).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/9/19).



    Destarte, dos documentos juntados aos autos, verifica-se que a presente reclamatória foi ajuizada quando ainda pendente o julgamento do agravo interno interposto da decisão que inadmitiu o apelo extremo. 



    Com efeito, por óbvio, a parte reclamante não logrou demonstrar o cumprimento do requisito do esgotamento de instância para fins de cabimento de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, o qual está positivado no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Por outro lado, aponta-se também como paradigma a Súmula Vinculante n.º 37:



     “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    E, nesta parte, tenho que assiste razão o Estado reclamante.



    Destarte, o paradigma indicado deriva de proposta de conversão da Súmula nº 339/STF em enunciado com força vinculante, aprovada nos autos da PSV nº 88, à unanimidade, ante a existência de inúmeras decisões do STF, contemporâneas ao julgamento da PSV, no sentido do entendimento jurisprudencial consolidado desde o ano de 1963.



    No julgamento da PSV nº 88, o Ministro Presidente Ricardo Lewandowski consignou que:



    “Recentemente a orientação jurisprudencial condensada na Súmula 339-STF ganhou ainda mais força, após o julgamento de mérito, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 592.317/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, ocasião em que este Plenário, reafirmando o referido enunciado, asseverou ‘que a jurisprudência do STF seria pacífica no sentido de que o aumento de vencimentos de servidores dependeria de lei e não poderia ser efetuado apenas com base no princípio da isonomia’ (Informativo STF 756).” (grifei)



    No precedente de repercussão geral (RE nº 592.317/RJ), o STF deu provimento ao recurso extraordinário para reformar decisão do TJ/RJ que



    “confirmou a sentença que condenou o Município do Rio de Janeiro ao pagamento da ‘gratificação de gestão de sistemas administrativos’ ao recorrido, com o seguinte fundamento:



    ‘Pelo Princípio da Isonomia, de status constitucional, cargos idênticos, de iguais funções, devem ser valorados com o mesmo quantum remuneratório, pois não se justifica o não recebimento da gratificação em questão pelo servidor público ocupante de cargo efetivo da SMA em razão de sua lotação em outro setor da administração municipal’. (fl. 184)” (relatório do RE nº 592.317/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/14).



    Prevaleceu o entendimento de que o Poder Judiciário não é competente para estender benefício a servidor com fundamento na isonomia, extrapolando a hipótese legal, sob pena de atuar como legislador positivo, em afronta à Constituição Federal.



    Ao editar a SV nº 37, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso” - para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e incorporar parcelas remuneratórias.



    No caso, o acórdão confrontado encontra-se assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO EM FUNÇÃO DA ABRANGÊNCIA DA TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE NA ORIGEM – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE EQUIPARAÇÃO ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR DO TJMS, PARA PERCEPÇÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS, NO PERÍODO CORRESPONDENTE A CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ARE Nº 1.278.173/MS ASSENTOU HAVER VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 37, NO QUE SE REFERE À PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO DE CARGOS E VENCIMENTOS POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO – TESE FIXADA: ‘OFENDE A SÚMULA VINCULANTE 37 A EQUIPARAÇÃO, PELA VIA JUDICIAL, DOS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, ANTERIORMENTE À LEI ESTADUAL 4.834/2016’ – TESE RESTRINGE-SE AO PERÍODO ANTERIOR À LEI ESTADUAL. DIREITO À IMPLEMENTAÇÃO, A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 4.834/2016, DA INTEGRALIDADE DA DIFERENÇA SALARIAL ENTRE OS CARGOS – CONFIGURADO. CONSEQUENTE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO RESPECTIVO PAGAMENTO RETROATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.” (grifei).



    Cito, por pertinente, trecho do voto proferido pelo TJ/MS:



    “Uma vez que a citada Lei reconheceu o direito à equiparação, à luz do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal conclui-se que a sentença deve ser reformada parcialmente, afastando a equiparação tão somente quanto ao período anterior à Lei Estadual n. 4.834/2016, precisamente em razão de a Súmula Vinculante nº 37 proibir o aumento de vencimentos de servidores públicos apenas na ausência de lei. 



    O artigo 5º da referida Lei corrobora essa conclusão ao assentar sua entrada em vigor na data da publicação (14.04.2016), bem como que seus efeitos seriam retroativos a 1º de janeiro de 2016. E, ressalte-se, o pedido inicial engloba o período compreendido entre a data da entrada em vigor da Lei (1º.1.2016) até a data de 31.12.2019, quando findou-se a diferença salarial entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior.



    (...)



    A despeito do reconhecimento da equiparação entre os cargos entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior, não houve a imediata adequação da respectiva diferença salarial a partir da vigência da Lei Estadual nº 4.834/2016, em prejuízo à isonomia. 



    Dessa forma, impõe-se reconhecer o direito à implementação salarial correspondente a 100% (cem por cento) do déficit remuneratório observado entre os cargos e, por conseguinte, ao pagamento retroativo da diferença entre a remuneração dos dois cargos, até 31.12.2019, momento em que a igualdade salarial foi atingida.



    Ante o exposto, acolho os presentes Embargos de Declaração, para o fim de sanear o Acórdão objurgado e, por conseguinte, dar parcial provimento ao Reexame Necessário e ao Recurso de Apelação interposto por Estado de Mato Grosso do Sul e, em reformando a Sentença recorrida, julgar parcialmente procedente a demanda e declarar o direito do Autor à equiparação salarial em relação aos servidores públicos estaduais ocupantes do cargo Técnico de Nível Superior a partir da entrada em vigor da Lei Estadual nº 4.834/2016 (1º.1.2016) até a data de 31.12.2019, quando deixou de existir diferença salarial entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior, condenando o Requerido, por conseguinte, no pagamento, em parcela única, das verbas pretéritas, correspondentes às diferenças entre o vencimento base do cargo Analista Judiciário, Símbolo PJJU-1 e o vencimento base do cargo Técnico de Nível Superior, Símbolo PJNS-1, com todos os reflexos remuneratórios, corrigidos pelo IPCA-E desde a data em que deveriam ter sido pagos, e juros moratórios com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, contados da citação, descontados os valores pagos, em cumprimento ao art. 2º da Lei Estadual nº 4.834/2016.” 



    Por oportuno, transcrevo dispositivos da Lei 4.834/2016, na parte de interesse:



    “Art. 1º O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul fica autorizado a enquadrar, calcular e a pagar os vencimentos do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1, bem como a proceder aos ajustes orçamentários necessários para nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento. 



    Parágrafo único. O benefício disposto no caput deste artigo fica estendido aos aposentados e aos pensionistas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, que gozam do direito à paridade constitucional. 



    Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais:



    I - 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016;



    II - 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017;



    III - 4,906, a partir de 1ºde janeiro de 2018;



    IV - 4,676%, a partir de 1º de janeiro de 2019;



    V - 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020.



    §1º O cronograma de implementação de que trata este artigo poderá, a critério da Administração e de acordo com a disponibilidade financeira, ser antecipado ou ultrapassado, mediante a aplicação de percentuais maiores ou menores, respectivamente, até que se atinja 100% do incremento salarial proposto.” (grifei)



    Assim, entendo que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, ao determinar a implementação salarial correspondente a 100% do déficit remuneratório observado entre os cargos, desde o início da vigência da Lei, sob o fundamento da isonomia, desrespeita a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante nº 37. Ressalte-se, ademais, que a legislação estadual prevê, especificamente, como se dará a implementação salarial.



    Nesse sentido, em situação idêntica à presente demanda, destaco os seguintes precedentes: Rcl nº 50.956/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/12/21; e Rcl nº 49.092/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/21. 



    Por fim, é de se indeferir o pedido de extensão dos efeitos desta decisão a todos os processos, que versem sobre idêntica matéria, pendentes de apreciação no TJMS, devendo cada caso ser examinado dentro de suas peculiaridades.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar o acórdão prolatado no Processo nº 0815412-58.2019.8.12.002 na parte em que trata da implementação da equiparação salarial no período posterior à edição da Lei 4.834/16, para que outra decisão seja proferida observando-se o enunciado da Súmula Vinculante nº 37.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente